Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705656-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PESSOA DE PAULO, MIDIAN DIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Primeiramente, a despeito do erro material na peça recursal, retifique-se a autuação para constarem os agravantes BRENO AURELIO DE PAULO e MIDIAM DIAS DE ALMEIRA, conforme instrumentos nos Ids 208383298 e 29402775, na origem. Depois, considerando que a consulta ao sistema PagCustas informa inexistir guia expedida para o recurso, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIMEM-SE os referidos agravantes para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, uma vez não comprovado no ato da interposição o cumprimento do encargo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora